Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-90.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE APREENSÃO DE BENS E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIRMADO PELO AUTOR EM BENEFÍCIO DA RÉ. ACORDO EXTRAJUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO E RESCISÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PERDAS E DANOS OCORRÊNCIA. DEVER DE REPARAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR. OMISSÃO QUANTO À DIFERENÇAS DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS PELA RÉ. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. IMPERATIVIDADE. EMBARGOS DA RÉ. ONUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ADEQUAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, o reconhecimento jurídico do pedido, ato privativo do réu, consiste na admissão de que a pretensão do autor é fundada e, portanto, deve ser julgada procedente, ou seja, a consequência do reconhecimento jurídico do pedido acarreta a automática procedência do pedido.

2.1. Na hipótese, ainda que não haja vício a ser sanado no acórdão frente as irresignações apresentadas pelo autor em seus embargos de declaração, os pedidos deduzidos nos aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para integração do acórdão precedente, diante de manifestado reconhecimento jurídico do pedido pela ré, mediante pagamento das diferenças de valores reclamadas.

3. Não há contradição na imputação do ônus sucumbencial à ré, pois o acórdão recorrido dispõe objetivamente, com amparo em jurisprudência sedimentada, que o ajuizamento da ação era útil e necessário frente o inadimplemento que impôs ao autor, de modo que deu causa ao ajuizamento da ação exclusivamente em razão da sua desídia, devendo, por esta razão, arcar com o ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

3.1. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Inviável o conhecimento das alegações sustentadas incidentalmente pelas partes para discutir a suficiência do pagamento dos valores atualizados devidos pela ré, ou sobre as demais obrigações dispostas no acórdão recorrido, tratando-se de questões que devem ser resolvidas em cumprimento de sentença, de competência do Juízo de origem, nos moldes do art. 516, II, do CPC.

6. Embargos de a parte ré desprovido. Embargos de Declaração do autor provido, para homologar reconhecimento jurídico do pedido manifestado pela ré em face do postulado.